Tribunal: TJSP
Processo: 2085894-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085894-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante ORLANDO
GOVONI FILHO, é agravado ARLINDO BRANCO DA CUNHA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085894-12.2020.8.26.0000 -Voto no 34.095
2
Comarca: MONGAGUÁ – 1a VARA CÍVEL
Agravante: ORLANDO GOVONI FILHO
Agravado: ARLINDO BRANCO DA CUNHA JÚNIOR
MM. Juíza Prolatora: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
VOTO No 34.095
Contrato de locação de imóvel residencial. Ação de
despejo c.c. cobrança. Afastada a presunção de pobreza
do art. 99, §3o, do CPC, pelos elementos constantes dos
autos, é de ser mantido o indeferimento da justiça
gratuita ao agravante.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de despejo c.c. cobrança, indeferiu os benefícios da justiça gratuita
ao autor (fls. 27 dos autos de origem).
Alega o agravante que é beneficiário da justiça gratuita nos
autos do processo no 2025361-87.2020.8.26.000. Sustenta que coligiu aos autos
provas de que é hipossuficiente, inclusive sua Declaração de Imposto de Renda,
referente ao ano de 2019. Ressalta que é isento de declarar imposto de renda.
Afirma que o não pagamento dos aluguéis pelo réu compromete ainda mais a sua
condição financeira. Acrescenta que foram trazidos aos autos vários extratos da
Defensoria Pública, os quais demonstram o módico rendimento mensal por ele
auferido. Ressalta que o fato de possuir um imóvel para locação, residir em outro
endereço com sua genitora e buscar regularizar a situação de um terreno, na
ação de adjudicação compulsória que propôs, não o torna uma pessoa rica. Sob
tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito suspensivo, o recurso está em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085894-12.2020.8.26.0000 -Voto no 34.095
3
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal
natural. Trata-se de presunção juris tantum, isto é, relativa, que admite prova em
contrário.
Por sua vez, o art. 99, §2o, do CPC/2015 estabelece que o
magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse, desde que dê oportunidade ao postulante de comprovar a
hipossuficiência alegada.
No caso específico, a juíza de origem, considerando (a) que
o agravante reside em comarca diversa, (b) o próprio objeto da demanda e (c) o
fato de que ele ingressou com ação de adjudicação compulsória, aparentemente
referente a imóvel diverso do contrato de locação, determinou-lhe que juntasse
aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda e de
outros documentos hábeis a comprovar a impossibilidade de pagamento das
despesas processuais, sob pena de indeferimento.
Ocorre, entretanto, que ele não se desincumbiu do seu
ônus. Limitou-se a trazer aos autos os comprovantes dos rendimentos que auferiu
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no ano-calendário de 2019, os
quais, por si sós, não são suficientes para demonstrar a sua situação econômico-
financeira (fls. 21/25 dos autos de origem).
Ademais, embora sustente que é isento de declarar imposto
de renda, não trouxe aos autos documento expedido pela Receita Federal que
atesta a inexistência de declaração na sua base de dados, bem como
comprovante de que a situação cadastral dele perante o órgão público
permanece regular. Interposto o presente recurso, também não carreou aos autos
os documentos solicitados pelo juiz de primeiro grau.
Em suma, o agravante não comprovou a alegada
impossibilidade de pagamento, o que impunha o indeferimento da benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085894-12.2020.8.26.0000 -Voto no 34.095
4
Não obstante, oportuno observar que nada impede que o
recorrente renove o seu pleito, caso reúna elementos que demonstrem a sua
incapacidade para arcar com o pagamento de algum ou dos demais atos do
processo, na forma do art. 98, §5o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator